Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-49.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001107-49.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), espólio de DAMIÃO AQUINO DA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como DAMIAO AQUINO DA CONCEICAO - CPF: 274.738.721-68 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF: 329.089.461-49, Inventariante de DAMIAO AQUINO DA CONCEICAO (CPF: 274.738.721-68) (APELADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA - ÓBITO DO DEVEDOR ANTES DO ENVIO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O documento colacionado aos autos não serve para comprovação da mora, sobretudo porque a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato depois do falecimento do devedor.

II - Incabível também, determinar a substituição do polo passivo da demanda pelos herdeiros do devedor falecido, haja vista que além de não terem sido constituídos em mora, sequer há notícias de inventário nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1001107-49.2018, ajuizada em face de DAMIÃO AQUINO DA CONCEIÇÃO, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, determinou a restituição do veículo à representante do espólio, a Sra. BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO, sob o fundamento de invalidade da notificação que constituiu em mora o devedor.

O apelante afirma que a sentença merece ser totalmente reformada, uma vez que não teria sido informado pela herdeira, acerca do óbito do devedor ocorrido antes da propositura da ação.

Acrescenta que o juízo a quo deixou de observar que a notificação foi enviada e recebida no endereço constante do contrato, de forma que, a decisão recorrida está eivada de nulidades.

Aduz que em momento algum foi lhe oportunizado providenciar a habilitação dos herdeiros ou do espólio para que pudesse regularizar o polo passivo da demanda.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 194113684.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O apelo não merece acolhida, adianta-se.

É que, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

No caso em exame, o documento colacionado aos autos não serve para comprovação da mora, sobretudo porque a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato depois do falecimento do devedor.

Nesse sentido:

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDORA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO (ART. 110 DO CPC). NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DE CUJUS. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Verificado que a presente ação foi ajuizada em face de pessoa já falecida, não há falar em substituição processual, tendo em vista que o artigo 110 do Código de Processo Civil, apenas admite tal fato quando o falecimento da parte ocorrer no curso da lide, o que não é o caso. 2. Nas ações de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor fiduciário, constitui pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido do processo, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito, pois tendo a devedora falecido antes da notificação/do protesto, a toda evidência, não pode ser constituída em mora, de modo que esses atos já deveriam ter ser realizados no nome do inventariante ou mesmo de todos os herdeiros do falecido. 3. Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Ritos. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5048218-21.2018.8.09.0000, Rel. EUDÉLCIO MACHADO

FAGUNDES, 3ª Câmara Cível, julgado em 09/08/2018, DJe de 09/08/2018)

Incabível também, determinar a substituição do polo passivo da demanda pelos herdeiros do devedor falecido, haja vista que além de não terem sido constituídos em mora, sequer há notícias de inventário nos autos.

Nesse sentido tem decidido esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA APÓS A MORTE DO DEVEDOR – INEFICÁCIA DO ATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do STJ.

Demonstrado que a mora não foi configurada, porquanto não houve notificação extrajudicial válida, em razão do óbito da financiado, situação que inviabiliza a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros do falecido e enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (N.U 1000958-31.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023)

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024